Tribunal: TJDFT
Processo: 0773411-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO OU REINCLUSÃO DA EX-ESPOSA EM PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE MORA DELIBERADA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Cumprimento de sentença ajuizado pela ex-esposa do executado, visando à manutenção ou à reinclusão no plano de saúde, conforme estipulado em acordo de divórcio homologado judicialmente. O executado apresentou diversas opções de planos de saúde, que foram recusadas pela exequente.
2. Decisão anterior – A r. sentença julgou extinto o cumprimento de sentença, ante a satisfação da obrigação.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se houve mora deliberada do apelado em cumprir a obrigação de fazer referente à manutenção da ex-esposa no plano de saúde, de forma a justificar a conversão dessa obrigação em perdas e danos.
III – Razões de decidir
4. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos requer inadimplemento voluntário e deliberado do devedor, o que não ocorreu na demanda, pois o atraso na contratação do plano de saúde decorreu das recusas da própria exequente em aceitar as propostas ofertadas pelo executado.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, 524, II, 525, III e VII, e 924, II.